Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703132-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KLEBER SOARES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO DO BRASIL S/A (exequente) em face de decisão (Id. 59313226 – pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da Vara de Precatórios do Distrito Federal que, nos autos da carta precatória expedida para cumprimento de ordem de busca e apreensão (processo no 0712650-55.2022.8.07.0015), que não acolheu o pedido de nomeação do requerido, ora agravado, como fiel depositário, bem como determinou o arquivamento dos autos nos seguintes termos: Eis o teor da decisão: Cuida-se de Carta Precatória expedida para cumprimento de ordem de busca e apreensão, com fundamento no Decreto Lei n° 911/69. O Deprecante determina expressamente o depósito do bem com a parte requerente, "nas mãos da pessoa por ele(a) indicada nos autos, sob compromisso". Como medida de celeridade processual, a parte requerente pleiteia, com fundamento no art. 620, do CPC, a nomeação do executado como depositário do bem. O art. 620, do Código de Processo Civil em vigor, refere-se às primeiras declarações do inventariante, no procedimento do específico processo de inventário e partilha. O antigo CPC trazia em seu art. 620, a previsão constante do art. 805, do CPC vigente, o qual prevê que a execução correrá em benefício do credor. Ainda que se possa superar os vícios quanto aos fundamentos do pedido, a medida deprecada consiste justamente na busca e apreensão do bem, retirando-se a posse direta do devedor sobre o bem. Não há como acolher o pleito da exequente, sob pena de absoluta ineficácia do ato e desvirtuação da decisão proferida pelo Juízo de Origem. Considerando a prévia intimação da parte para correção do vício processual (ausência de indicação de depositário), bem como a permanência de tal situação, ARQUIVEM-SE os autos, com fundamento no art. 10, da Portaria Conjuntan° 83/2018, do TJDFT.” (Id. 59313226 – pp.. 1/2 dos autos principais) Os Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados (id. 146062442). Em suas razões recursais (Id. 43161657), o agravante defende, em linhas gerais, não haver qualquer óbice para a nomeação do executado, ora agravado, como fiel depositário dos bens penhorados. Acrescenta, estar a decisão agravada em desacordo com o art. 840, §2o, do CPC, que autoriza a nomeação do executado como depositário fiel dos bens penhorados quando estes forem de difícil remoção, quando anuir o Exequente, hipóteses que, consoante afirma, se amoldam ao presente caso, já a instituição financeira não possui depósito para armazenamento. Aponta que o Juízo deprecante não vedou o depósito com terceiro, inclusive autorizou ao agravante indicar a pessoa com quem o bem deverá ser depositado, não havendo que se falar em indeferimento do pedido de nomeação do executado como fiel depositário dos bens penhorados, eis que amparada pretensão em lei, jurisprudência e pelo Juízo deprecante. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo, com isso, o arquivamento dos autos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para manter a indicação do agravado como depositário fiel dos bens indicados à penhora, promovendo o regular andamento do feito. Preparo no Id. 43163562 - Pág. 1 e id. 43163561 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, observo que o Juízo deprecante, ao deferir medida liminar, assim consignou: “(...) DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito a fls. 2, depositando-o com o(a) requerente, nas mãos da pessoa por ele(a) indicada nos autos, sob compromisso, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69. (...)” – id. 127457919, dos autos originários. Com efeito, da leitura extraída da referida ordem judicial, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo Juízo a quo, não vislumbro, em tese, óbice para à nomeação do devedor como depositário fiel do bem, haja vista não identificar impedimento constante na referida decisão, além de fazer constar nos autos a anuência do credor, ora agravante, para tal fim, a teor do que dispõe o art. 840, §2o, do CPC (Precedentes: Acórdão 1644155, 07186996020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022 e Acórdão 1402561, 07358264520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). Neste cenário, a partir de um juízo sumário de cognição, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo, para interromper a marcha processual do feito originário, até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Deste modo, considerando a determinação de arquivamento dos pelo Juízo a quo, tem-se que a continuidade do andamento processual estampada nos autos principais tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora